Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Ney Santana Martins contra decisão interlocutória da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para repactuação de dívidas e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), e se a interrupção do fornecimento de energia elétrica é legítima.
III. Razões de Decidir
3. A tutela antecipada de urgência exige a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica está de acordo com a Resolução no 1000 da Aneel, que permite a suspensão em caso de inadimplência das três faturas mais recentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela antecipada de urgência exige a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica está de acordo com a Resolução no 1000 da Aneel.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 300; Constituição Federal, Art. 5o, XXXII; Art. 170, V; Código de Defesa do Consumidor, Art. 104-A; Resolução no 1000 da Aneel, Art. 357.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.